Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707070-36.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA DECISÃO De início, nada a prover quanto à oposição da parte recorrente ao julgamento virtual. Quanto ao pedido de sustentação por vídeoconferência, indefiro em razão da ausência de superte técnico necessário para sua realização. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator